Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. COMPENSAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser majorado o montante dos danos morais, estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).2. O Juízo singular proferiu sentença, em julgamento antecipado do mérito. 2.1. Além de haver aplicado os efeitos da revelia em desfavor da sociedade empresária apelada, ficou esclarecido que a apelante já havia ajuizado, anteriormente, ação de produção antecipada de prova, por meio da qual foi determinada a elaboração do laudo pericial, tendo sido afirmado que o presente processo prescindiria da fase instrutória. 2.1. A aludida prova pericial apresentou robusta análise e conclusão assertiva a respeito dos flagrantes equívocos cometidos durante a realização do procedimento odontológico, o que evidencia a existência de nexo causal entre a conduta levada a efeito pela apelada e os danos morais e estéticos experimentados pela apelante.3. Embora o montante estabelecido na sentença esteja em consonância com diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, há peculiaridades, na presente hipótese, que justificam a majoração daquele valor. 3.1. Com efeito, em decorrência da dinâmica fática em exame, a demandante experimentou dores constantes, inflamações e infecção que prejudicaram substancialmente sua qualidade de vida por mais de 6 (seis) meses, tendo havido, inclusive a necessidade de adaptação a uma dieta líquida-pastosa por igual período, o que ocasionou significativa perda de massa corporal, situação agravada por se tratar de pessoa idosa. 3.2. Ademais, o desfalque expressivo em sua arcada dentária superior e inferior por lapso temporal considerável inegavelmente foi a causa de dano estético compensável, pois a demandante experimentou constrangimento nas relações sociais e em sua expressão emocional, ao permanecer praticamente privada de seus dentes por meses, diante da impossibilidade temporária para a continuidade ao procedimento de implante de próteses, em razão das consequências dos equívocos cometidos na realização das cirurgias para extração dos dentes e para colocação dos pinos de fixação das próteses.4. Em atenção ao método bifásico para a fixação das compensações a serem pagas, devem prevalecer o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os danos morais e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os danos estéticos.5. Recurso conhecido e provido.